Tribunal: TJBA
Processo: 8015532-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015532-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL DE JESUS SOUZA PRODUTOS ALIMENTICIOS

Advogado(s)
:
JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por empresa executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se sustentava a ocorrência de prescrição dos créditos tributários exigidos em execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, relativa a ICMS (PAF n.º 2322320120172), no valor originário de R$ 2.859.988,45. A agravante alegava demora excessiva na citação e inércia da Fazenda Pública na condução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há ocorrência de prescrição comum ou intercorrente dos créditos tributários objeto da execução fiscal; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O despacho citatório, proferido dentro do prazo legal, é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC n.º 118/2005.

4.

A demora na efetivação da citação, quando decorrente de entraves do aparato judicial e não de inércia do exequente, não acarreta a prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

5.

A prescrição intercorrente exige a suspensão formal do feito nos moldes do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, com prévia intimação da Fazenda Pública e o decurso de prazos específicos, o que não ocorreu no presente caso.

6.
Jurisprudência do STJ esclarece que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do exequente após o arquivamento determinado nos termos do art. 40, § 2º, da LEF, situação inocorrente nos autos.

7.
A apresentação de exceção de pré-executividade em abril de 2024, antes do decurso do prazo prescricional quinquenal, afasta a possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente, mesmo sob a ótica mais restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O despacho judicial que determina a citação na execução fiscal, proferido dentro do prazo legal, interrompe a prescrição do crédito tributário.

2.
A demora na citação, quando atribuída a falhas do aparato judicial e não à inércia da Fazenda Pública, não justifica o reconhecimento da prescrição.

3.

A prescrição intercorrente apenas se configura após a suspensão formal do feito e o decurso do prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, seguido da inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174, parágrafo único, I; LC n.º 118/2005; CPC/2015, arts. 1.015, I, 1.019, I, e 300; Lei n.º 6.830/1980, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06.10.2023; STJ, REsp 1100156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 10.06.2009; STJ, AgRg no Ag 1304649/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.06.2010; STJ, AgInt na Rcl 37.213/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 14.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8015532-86.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante,
DANIEL DE JESUS SOUZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ME,
,
e, como
Agravado,

o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

DANIEL DE JESUS SOUZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ME
.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA